Tribunal: TJES
Processo: 5014157-88.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Rejeição; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014157-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE HENRIQUE SOUZA MOREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014157-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE HENRIQUE SOUZA MOREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS COMPORTAMENTOS DOS AGENTES. DENÚNCIA HÍGIDA. ORDEM DENEGADA.

1. em se “tratando-se de crime praticado por pluralidade de agentes, não se exige a descrição pormenorizada dos fatos delitivos porventura praticados, bastando que a denúncia delimite as condutas criminosas imputadas aos acusados, de modo a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, ficando as nuances para serem apuradas no decorrer da instrução criminal.” (AgRg no AREsp n. 2.137.846/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.), a denuncia descreve de forma suficiente a conduta criminosa, de modo que, por ora, deve-se dar prosseguimento a ação penal nos moldes em que foi proposta.

2. "não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). ...”. (STF; HC-AgR 226.221; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 15/05/2023; DJE 18/05/2023)

3. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014157-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE HENRIQUE SOUZA MOREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FILIPE HENRIQUE SOUZA MOREIRA em face de ato decisório do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, em que requer o trancamento de ação penal para apuração da suposta prática do artigo 121, §2º, incisos II e III do Código Penal.

Em suas razões alega a ausência de justa causa para a persecução penal, uma vez que o órgão acusador sequer conseguiu identificar a conduta dos suspeitos.

A lei prescreve como suficiente à instauração da persecução penal apenas a existência da materialidade e indícios de autoria, ficando o juízo de certeza reservado ao momento da prolação da sentença.

Portanto, o trancamento de uma ação penal é medida excepcional que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta; da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, pois, nesse momento, deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
.

Nos termos do artigo 41 do CPP, extrai-se da denúncia uma narrativa dos fatos que permite ao paciente o exercício da ampla defesa, havendo lastro mínimo de autoria e materialidade e, consequentemente, justa causa para instauração da ação penal.

O
fumus comissi delicti
é observado nos elementos colhidos na denúncia, a qual narra que paciente e outros três denunciados portando arma de fogo efetuaram disparos contra as vítimas Maurício e Brenno, causando lesões descritas nos laudos cadavéricos. Como descrito na peça, no dia 06 de junho de 2023, por volta das 19h16min, em via pública, na Rua Vasco Alves, nº 33, Bairro Dom João Batista, Vila Velha-ES, quase em frente à loja Alê Rizzi ́s, os reús supostamente praticaram os crimes de homicídio supramencionados.

Embora o MP tenha narrado não ser possível identificar
quais disparos
foram os causadores da morte das vítimas, destaca que os pacientes foram presos logo após o crime em uma casa junto, com várias armas, sendo que duas delas atestaram positivo no exame de microcomparação balística.

Lembrando que o STJ entende que em se “tratando-se de crime praticado por pluralidade de agentes, não se exige a descrição pormenorizada dos fatos delitivos porventura praticados, bastando que a denúncia delimite as condutas criminosas imputadas aos acusados, de modo a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, ficando as nuances para serem apuradas no decorrer da instrução criminal.” (AgRg no AREsp n. 2.137.846/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.), a denuncia descreve de forma suficiente a conduta criminosa, de modo que, por ora, deve-se dar prosseguimento a ação penal nos moldes em que foi proposta.

Ou, ainda, como trazido pela Procuradoria de Justiça, “... não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). ...”. (STF; HC-AgR 226.221; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 15/05/2023; DJE 18/05/2023)

Portanto, havendo a descrição do fato criminoso, bem como elementos indicativos de sua conduta expostos de forma compreensível, é possível a defesa o contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88), razão pela qual não é possível que se determine o trancamento da ação penal por esta via.

Pelas razões expostas, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.